Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Agravo interno. Ação de manutenção de posse de imóvel funcional. Ausência de preparo. Deserção. Agravo interno interposto contra despacho. Não cabimento. Recursos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse de imóvel funcional, bem como de agravo interno interposto contra despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar os pressupostos de admissibilidade dos recursos e, no mérito, analisar se o autor possui direito à manutenção da posse de imóvel funcional.
III. Razões de decidir
3. Apesar de regularmente intimado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, o prazo transcorreu sem que o recorrente demonstrasse o recolhimento do preparo, fato que impede o conhecimento da apelação em razão da deserção.
4. A manifestação judicial que determina o recolhimento em dobro do preparo, por não ter conteúdo decisório, possui natureza de despacho ordinatório, não sendo, portanto, recorrível por meio de agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos não conhecidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso de apelação. 2. É incabível agravo interno contra despacho que determina a comprovação do recolhimento em dobro do preparo. ̃

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o, 1.011 e 1.021.